Tribunal: TJMT
Processo: 1006352-75.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006352-75.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acumulação de Proventos, Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), A. F. C. S. - CPF: 070.382.041-90 (EMBARGANTE), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA LOPES SANTIAGO CARNEIRO - CPF: 766.970.701-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA LOPES SANTIAGO CARNEIRO - CPF: 766.970.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - ERRO MATERIAL – CONFIGURADO – SITUAÇÃO APONTADA NA EMENTA DO ACORDÃO EM DESACORDO COM O FATO NARRADO NA INICIAL – ERRO MATERIAL SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo um dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, merece acolhimento os Embargos de Declaração no caso dos autos, considerando a existência de erro material.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ FELIPE CARNEIRO SANTIAGO
, neste ato representado por sua genitora Sra. Maria Auxiliadora Lopes Santiago Carneiro, e
MARIA AUXILIADORA LOPES SANTIAGO CARNEIRO,
contra Acórdão que à unanimidade, proveram parcialmente o recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT em face dos Embargantes, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c LUCROS CESSANTES nº 1006352-75.2017.811.0002 (Id. 109776495 - Pág. 1).

Os Embargantes, sustentam nas razões do recurso, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em erro material, já que “
O item 3 da ementa está em desacordo com o fato narrado na ação...”

Alegam que foi requerido na inicial a responsabilização do município de Várzea Grande pelo acidente ocorrido no dia 21/08/2014 com o Sr. VALMIR CARNEIRO DE AZEREDO, pai e esposo, respectivamente, dos Embargantes
,
vez que restou devidamente comprovado que o sinistro foi causado pela ausência de sinalização de via pública, ausência de redutor de velocidade e sobretudo pela ausência de
guard rail,

e não de uma arvore caída na pista, como consta na Ementa do Acórdão (Item 3).

Por fim, pugnam os Embargantes, sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, para sanar o erro material e adequar a Ementa do Acórdão ao fato real da ação. (Ids. 111040478 - Pág. 1 a 111040478 - Pág. 3)
.

Sem Contrarrazões, conforme informa a Certidão de Id. 117207483 - Pág. 1.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

No caso dos autos, os Embargantes arguiram a existência de erro material no Acórdão pretérito, consubstanciado no Item 3 da Ementa do voto:

“3. Árvore que cai sobre a pista, ainda que em virtude de mau tempo, deixa de caracterizar força maior a partir do momento em que o obstáculo permanece na via pública por vários dias, apesar dos avisos recebidos pelos órgãos públicos locais. ”

Em relação ao erro material apontado pelo Embargante, de fato, verifica-se a sua ocorrência no Acórdão embargado.

Nota-se que foi narrado na inicial e restou devidamente comprovado, que o sinistro foi causado pela ausência de sinalização de via pública, ausência de redutor de velocidade e sobretudo pela ausência de
guard rail,

e não de uma árvore caída na pista, como consta na Ementa do Acórdão (Item 3).

Vale ressaltar ainda, que a situação fática descrita na exordial foi reiterada no corpo do voto,
in verbis:

“(...)
Disseram, na inicial, que o local onde ocorreu o acidente fatal é constituído de uma curva existente sobre uma canalização/drenagem em mau estado de conservação, muro de arrimo velho e já cedendo, sendo que a pista não oferecia o mínimo de segurança aos motoristas e aos pedestres, visto que sem acostamentos, com meio fio incompleto, uma trilha no local da calçada, sem sinalização vertical, nem indicação de curva, e sem indicação de velocidade ou redutor, estes só providenciados após o fatídico acidente.

Salientaram que a ausência de um
guard rail
ou de uma mureta de proteção foi fundamental para a queda da motocicleta no córrego(...)”

Assim, a

circunstância retratada torna de rigor o acolhimento dos Embargos ora opostos, para o fim de sanar o vício apontado, devendo o Acórdão ser retificado, determinando-se que, na ementa, em seu Item 3 (ID 109776495 - Pág. 2), onde se lê:
“
3. Árvore que cai sobre a pista, ainda que em virtude de mau tempo, deixa de caracterizar força maior a partir do momento em que o obstáculo permanece na via pública por vários dias, apesar dos avisos recebidos pelos órgãos públicos locais
.
” leia-se:
“
3. Na hipótese o sinistro foi causado pela ausência de sinalização de via pública, ausência de redutor de velocidade e sobretudo pela ausência de guard rail, conforme toda uma demonstração documental apresentada pelos próprios autores dos fatos que propiciaram o acidente, não havendo que olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, há de responder pelos danos decorrentes do evento em debate.
”

Portanto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para corrigir o erro material, retificando a redação do Item 3 da Ementa do Acórdão, o qual passa a ter o seguinte teor:

“
3. Na hipótese o sinistro foi causado pela ausência de sinalização de via pública, ausência de redutor de velocidade e sobretudo pela ausência de guard rail, conforme toda uma demonstração documental apresentada pelos próprios autores dos fatos que propiciaram o acidente, não havendo que olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, há de responder pelos danos decorrentes do evento em debate. ”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022